Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735719-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de interposto por T. A. D. J. D. S., representada por A. J. D. S., em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n.0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para fornecimento à autora do medicamento não padronizado pelo SUS (CANABIDIOL PRATIDONADUZZI 50 mg/ml), ID. 105362055 na origem. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 30739738, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada para o fim de determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, sob a seguinte posologia: 1,5mL de 12/12hs, totalizando 03 frascos do medicamento por mês, 36 (trinta e seis) frascos por ano, nos termos da prescrição médica. A parte agravante noticiou, na origem, que a intimação do Distrito Federal ocorreu em 29/11/2021, tendo o prazo findado em 06/12/2021 sem o devido cumprimento. Nestes termos, o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: Reporto-me à decisão, ID 109758817, que determinou a intimação do DF a fornecer a medicação em atenção à determinação do Juízo de 2o Grau, ID 108848400. Certidão, ID 109933708, atestou a intimação do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS NJUD/SES/DF e do DISTRITO FEDERAL. A parte autora, ID 110460252, juntou laudo médico abordando a nota técnica. Em seguida, ID 110753358, informou o descumprimento da decisão judicial e requereu nova intimação do réu e aplicação de multa. Despacho proferido em plantão judicial, ID 110881800, determinou a remessa dos autos a esta Serventia para análise do pedido. Certidão, ID 111052718, atestou o transcurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL, o SECRETARIO DE SAUDE e o NUCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DO DF cumprirem a determinação. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A e. 1a Turma Cível deferiu a tutela recursal, ID 108848400. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA Intimado, ID 109933708, o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado, ID 111052718. A parte autora noticiou o descumprimento da tutela deferida e requereu a aplicação de multa. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica, nos seguintes termos: "Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)." 1 _ Dessa forma, determino a expedição de novo mandado para intimação do SECRETÁRIO DE SAÚDE, a fim de cumprir a tutela provisória, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de sequestro de verba pública no valor do menor orçamento apresentado pela parte autora. 1.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora a anexar aos autos: 1.1.1 _ 03 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente; 1.1.2 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) a quantidade da medicação, de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega; (IV) valor da taxa de aplicação. 1.1.3 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/hospital, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. 1.2 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos e decorrido o novo prazo concedido ao Secretário de Saúde, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL, para ciência dos orçamentos apresentados pela parte autora, bem como para cumprir a decisão judicial em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 1.2.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da farmácia e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 1.3 _ Decorrido o prazo para o DF, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 1.4 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se em atenção ao item 11 da decisão, ID 102517881. Na origem, a autora pleiteou a reconsideração da decisão acima transcrita para determinar o bloqueio de verba pública para a compra do medicamento, o que foi mantida pelo magistrado de primeiro grau, ID. 111469847 do processo originário. Assim, a parte agravante peticionou no presente agravo, ID 31704633, informando o não cumprimento da tutela pelo agravado. Postula o imediato bloqueio dos valores para a compra do medicamento CANABIDIOL PRATIDONADUZZI 50 mg/ml. É o relatório. Decido. Prefacialmente observo que a decisão proferida pelo Magistrado a quo está em consonância com a decisão prolatada neste recurso, à medida que determina a intimação pessoal do ente federado e imputa à agravante o dever de apresentar os orçamentos para fins de eventual sequestro de verba pública. Ademais, a detida análise dos autos na origem revela que o Secretário de Saúde do Distrito Federal foi intimado pessoalmente em 15/12/2021, estando em curso o prazo para cumprimento da ordem judicial, bem como que apesar da apresentação dos orçamentos da referida medicação, o ente federado ainda não foi intimado dos orçamentos acostados pela autora. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao alegado descumprimento, haja vista que o gestor do cumprimento da decisão exarada por esta Relatoria é o Magistrado de origem, sendo certo que qualquer decisão que ostente conteúdo decisório, por ele proferida, desafiará o recurso próprio, sob pena de supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 14:15:55. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora